Tribunal: STF
Processo: AI 748608
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. 1. MULTA PROCESSUAL (§ 2º DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. 2. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 3. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E DE SUA MATERIALIZAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. 


1. A comprovação do depósito da multa em questão é requisito de admissibilidade de novos recursos. 




2. De mais a mais, é manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado. Precedentes. 




3. Conforme entendimento predominante nesta nossa Casa de Justiça, o prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso que a antecede. Entendimento quebrantado, tão-somente, naquelas hipóteses em que a decisão recorrida já está materializada nos autos do processo no momento da interposição do recurso, dela tendo tomado ciência a parte recorrente (AI 497.477-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso). O que não é o caso dos autos. 




Agravo regimental não conhecido.